Tribunal: TJSP
Processo: 0016439-72.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Preliminar de nulidade por ausência de intimação da defesa técnica constituída – Inocorrência – Posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem – Falta grave devidamente caracterizada – Desclassificação inviável – Conduta que se amolda ao art. 50, inciso III, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Preliminar de nulidade por ausência de intimação da defesa técnica constituída – Inocorrência – Posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem – Falta grave devidamente caracterizada – Desclassificação inviável – Conduta que se amolda ao art. 50, inciso III, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – Decisão mantida – Recurso não provido.